Tribunal: TJSP
Processo: 1016726-73.2019.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Correção de erro material apontado que se faz, contudo, sem implicar em alteração do julgado. Alegação de omissão afastada.